Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos etc. Antes de determinar o sequestro do valor referente à nota fiscal de ID 14418856, entendo ser prudente a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação sobre a medida. Portanto, intime-se o Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora